Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700041-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 55097892 e respectivo documento, bem como demais documentos anexos a certidão ID 55098307, informando quanto a eventual desistência do presente recurso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito